Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-24.2007.8.11.0048
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000841-24.2007.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (EMBARGADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (EMBARGADO), MARILENE DE ARAUJO - CPF: 229.987.131-49 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (TERCEIRO INTERESSADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, alegando omissão quanto à fixação dos honorários recursais previstos no art. 85, §11 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de erro, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria.

4. A fixação de honorários recursais pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: decisão recorrida após 18/03/2016, recurso não conhecido ou não provido, e prévia condenação em honorários sucumbenciais desde a origem.

5. Inexiste omissão quando não há o preenchimento dos requisitos necessários à fixação dos honorários recursais, especialmente ante a ausência de condenação em honorários advocatícios desde a origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que deixa de fixar honorários recursais quando ausentes os requisitos cumulativos necessários à sua incidência, notadamente a prévia condenação em honorários desde a origem."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 85, §11, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Jurisprudência consolidada sobre requisitos para majoração de honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or
Marilene de Araujo
,
ora
Embargante, em face do acórdão

proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que
não conheceu do recurso interposto pelo Município de Juscimeira, conforme ementa a seguir:

“Direito processual civil. Apelação cível. Recurso Não Conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra decisão que, em sede de embargos de declaração, anulou a sentença homologatória em processo de cumprimento de sentença. O Apelante defende a admissibilidade do recurso de apelação, argumentando ser inadequada a interposição de agravo de instrumento. Alega má-fé processual da Exequente e pleiteia a anulação da sentença, com nova intimação para apresentação de valores recebidos por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é o recurso adequado contra decisão interlocutória proferida em embargos de declaração que anula a sentença de mérito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação é cabível contra sentença, sendo o agravo de instrumento o recurso correto para impugnar decisões interlocutórias (art. 1.015 do CPC).

4. A decisão que acolhe embargos de declaração para anular a sentença de mérito tem natureza interlocutória, tornando inadequada a interposição de apelação, configurando erro grosseiro e afastando o princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido por inadequação do meio processual.

Tese de julgamento: "1. A apelação não é o recurso cabível contra decisão interlocutória que anula a sentença de mérito. 2. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias de acordo com o art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009 e 1.015.”

Sustenta o Embargante,
a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foi fixada verba honorária recursal, conforme o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

Intimado
, o Município embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id. 263618750.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

O art. 1.022 do CPC traz as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Portanto, os embargos de declaração são cabíveis quando houver nas decisões judiciais omissão, obscuridade ou contradição, sendo certo que o vício que autoriza o uso deste recurso é o que se verifica entre proposições do provimento jurisdicional, entre a fundamentação e a parte conclusiva ou dentro do próprio dispositivo.

Não se discute nesse recurso, em regra, omissões, obscuridades e contradições entre a decisão e a prova dos autos, mas tão somente a presença desses vícios no próprio acórdão, em face da matéria que fora objeto da devolução.

O embargante, em suas razões recursais, alega que a decisão recorrida foi
omissa, pois
não houve fixação de honorários recursais, em inobservância ao art. 85, § 11, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) pressupõe o preenchimento de três requisitos cumulativos:

1) decisão recorrida proferida após 18/03/2016, quando entrou em vigor o Código Processual Civil de 2015;

2) recurso não conhecido ou não provido; e

3) condenação em honorários sucumbenciais desde a origem do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TAL VERBA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVANTES QUE NÃO APRESENTARAM INSURGÊNCIA, NO PONTO. ARBITRAMENTO POR ESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não prospera a pretensão dos agravantes de fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que somente foi homologado o pedido de desistência recursal formulado pela parte agravada.

2. Para fins de majoração de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015, é necessário, entre outros requisitos cumulativos, que a verba honorária sucumbencial seja devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é o caso dos autos.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.750.451/MT. Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
. Terceira Turma.
DJe
: 16/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE DO RESP
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º, DO CPC E ART. 259, § 2º, DO RISTJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4. Com relação aos honorários recursais, a jurisprudência do STJ definiu que: "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso." (
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017).

5. No caso dos autos, houve o preenchimento simultâneo dos requisitos acima, estando correta a majoração dos honorários nesta instância extraordinária.

6. Agravo interno não provido.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
nº 2.070.656/GO. Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão. Quarta Turma.
DJe
: 17/06/2022)

Dessa forma, compulsando
os autos de origem
, verifica-se que
o Juízo de Primeiro Grau, na decisão
ora combatida
,
anulou a sentença homologatória
, mas não fixou honorários de sucumbência, merecendo destaque que contra o aludido pronunciamento judicial o ora embargante nada interpôs ou requereu. Vejamos:

“ [...]
3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, acolho
os embargos para anular a sentença homologatória de Id. 122554818.

3.2. No mais, em atenção ao
principio
da proporcionalidade/razoabilidade, bem como tendo em vista que a parte executada foi devidamente intimada para apresentar planilha de cálculo atualizada, todavia, permaneceu inerte (Id. 77548097), restando precluso sua prerrogativa, determino
seja,
expedido
novo precatório no valor apresentado pela Autora de R$ 939.177,08 (novecentos e trinta e nove mil, cento e setenta e sete reais e oito centavos), conforme petição no Id. 92593157.

3.3. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Destarte, não há dúvida de que, no caso, não houve o preenchimento cumulativo dos três requisitos necessários à fixação dos honorários recursais, na medida em que não houve condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, razão pela qual não é devida a aplicação da verba sucumbencial neste grau recursal, inexistindo, portanto, omissão no acórdão embargado.

Além disso, a jurisprudência também entende que não há necessidade de fixação de honorários recursais quando não há atuação processual adicional do advogado da parte adversa em grau recursal ou quando não houve efetiva impugnação de mérito. No presente caso, o recurso sequer foi conhecido, limitando-se a Corte a analisar sua inadmissibilidade, sem incursão no mérito da controvérsia.

Assim, não se verifica omissão relevante que justifique a reforma do julgado. A parte embargante busca, em verdade, rediscutir a decisão proferida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos não são meio
adequado
para a simples reanálise do julgado, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

Na confluência do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

Fica a parte
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025